Tribunal: TJMT
Processo: 0007541-88.2006.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007541-88.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (APELADO), MARIANA FRANCA MONTORO - CPF: 013.693.521-40 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FILGUEIRA BALBINO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.268.671-49 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FILGUEIRA BALBINO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.268.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

No 0007541-88.2006.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO (representado por LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO) E ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL –
DURAÇÃO RAZOÁVEL DOPROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0007541-88.2006.8.11.0003 - 379240, processo n. 251/2006,

ajuizada em face de
JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO (representado por LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO) E ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
que
acolheu a exceção de pré-executividade
oposta pelo executado/excipiente e reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente, extinguindo o feito,
com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5o do artigo 921 do mesmo diploma legal.

Em suas razões (ID. 227032656), o banco recorrente fez uma breve síntese do andamento processual, sustentando que não é o caso de prescrição intercorrente, porquanto sempre praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, ou seja, sempre diligenciou no sentido de efetuar a citação dos executados e localizar bens passiveis de constrição, não podendo ser prejudicado em razão da conduta evasiva dos devedores que sempre foram ardilosos em encobrir seus bens, fugindo da responsabilidade de quitar seu débito.

Afirma que, para que houvesse a prescrição intercorrente do título executivo, o apelante deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 03 (três) anos, sem dar nenhum andamento no feito após decorrido 1 ano de suspensão.

Destaca ainda que a presente ação foi suspensa 3 (três) vezes, todavia, nas 2 (duas) primeiras ocasiões, ainda estava vigente o CPC/73, ou seja, naquela época, o processo poderia ficar no arquivo por tempo indeterminado, sem incorrer na contagem do prazo prescricional. E após a vigência do novo CPC, foi requerida a suspensão pela última vez (em 2019) nesta ação.

Aduz, portanto, que não assiste razão para aplicar a hipótese de prescrição intercorrente com o caso concreto dessa execução, pois conforme a referida alteração que já está vigente do CPC, só iniciará a contagem prescricional após a próxima diligência negativa de bens.

Por fim, salienta que, conforme evidenciado na respectiva processual, a parte exequente estava de acordo com a norma processual posterior, não iniciando sequer a contagem do prazo prescricional e, agora, está de acordo com a alteração vigente, pois o prazo prescricional começará a ocorrer após a próxima diligência negativa, nos termos do art. 921, §4o, do CPC

Afirma que a referida lei que alterou o CPC foi publicada em 27/08/2021, isso significa que apesar do feito tramitar desde 2006, a alteração do Código de Processo Civil deve ser respeitada, bem como conforme o sistema de isolamento dos atos processuais, os aos praticados na vigência da lei processual anterior são validos e produzem os efeitos jurídicos normalmente.

Nesse sentido, aduz que qualquer alteração no CPC, principalmente no que tange à prescrição, tem sua aplicação imediata no tempo, respeitando os atos praticados e as situações jurídicas já ocorridas, requerendo pois, seja afastada a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da Execução.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões constante no ID. 227032659 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de título extrajudicial na quantia inicial de R$ 36.221,51, correspondente aos juros vencidos em 1/7/2005 do período de 1/7/2004 a 1/7/2005, relativo à dívida securitizada [...] representada pela Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia no 98/80001, datada de 29/05/1998.

A ação foi distribuída no dia 06/06/2006. A parte executada foi citada em 25/08/2006(ID. 227031790 - Pág. 36).

Em razão da expedição de Carta Precatória para comarca de rosário Oeste, fora requerida a
suspensão
do feito em 12/09/2006 (ID.

227031790 - Pág. 38).

Citado o executado José Augusto Figueira Balbino (ID. 227031790 - Pág. 5).

Pedido de Penhora online deferida em 13/07/2007 (ID.

227031790 - Pág. 58), a qual restou infrutífera.

Pedido de
Suspensão
do feito deferido em 08/10/2007 (ID. 227031790 - Pág. 73) e pedido de oficio à Delegacia da Receita Federal indeferido (ID. 227031790 - Pág. 77) em 24/04/2009.

Novo Pedido de
Suspensão
do feito deferido em 26/05/2009 (ID. 227031790 - Pág. 79).

Pedido de pesquisa Renajud em 17/2/2011. Deferimento (ID. 227031790 - Pág. 83).

Novo Pedido de
Suspensão
do feito em 13/10/2011. Deferimento (ID. 227031790 - Pág. 90).

Pedido de Pesquisa Renajud e bloqueio de transferência dos veículos feito em 27/08/2014. Deferimento.

Pedido de oficio à Delegacia da Receita Federal deferido (ID. 227031790 - Pág. 97) em 10/4/2015.

Novo Pedido de
Suspensão
do feito em 15/08/2015. Deferimento em 10/11/2015 (ID. 227031790 - Pág. 105).

Pedido de penhora Bacenjud em 02/08/2016, no valor de R$ 195.235,59. Deferimento em maio/2017 (ID. 227031790 - Pág. 108), com resultado infrutífero.

No ID. 227031790 - Pág. 115, o autor postulou pela alteração do polo passivo para ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, haja vista o falecimento da parte, requerendo expedição de carta precatória para citação da sua representante (inventariante).

Citada, a representante do espólio apresentou contestação nos autos, na qual fora impugnada pelo autor rebatendo todas as alegações e por fim postulou pela
suspensão
do feito nos termos do art. 921, III, do CPC, tendo em vista a não localização de bens em nome das partes, sendo
deferida
a suspensão em janeiro de 2019 (ID. 227031790 - Pág. 150).

Em 25 de julho de 2022, este juízo proferiu despacho acerca da digitalização e migração do feito ao PJE, (ID. 227031792).

O Exequente manifestou-se, requerendo o prosseguimento do feito em 03/08/2022, para que fosse efetuada nova busca através do sistema RENAJUD no sentido de localizar bens penhoráveis.

Em 01/11/2022, o executado Alvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira veio aos autos através de Exceção de Pré Executividade (ID. 227031799), alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

A referente petição foi impugnada pelo autor na data de 15/12/2022 (ID. 227032653).

Contudo, em 24/04/2024 (ID. 227032654), o juiz “a quo” acolheu a Exceção de Pré Executividade apresentada pelo executado e extinguiu a presente ação, em razão da ocorrência prescrição intercorrente.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural prescreve no prazo de
três anos
previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a legada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A análise da alegada interrupção de prazo prescricional, a qual foi negada pela Tribunal de origem, importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Cabe mencionar que, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3o):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, verifica-se que o banco apelante vem requerendo sucessivas
suspensões processuais
, razão pela qual, evidente a propalada prescrição intercorrente.

Em outras palavras, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei no 413, de 9.1.1969, c.c. o art. 5o da Lei no 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa e. 23a Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88.1997.8.26.0224, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Como cabe ao exequente diligenciar no sentido de promover o andamento do feito, sua manifestação deve ocorrer antes do decurso do prazo temporal de prescrição do título executivo, sob pena de decretação da prescrição intercorrente.

(TJ-MS - AI: 14108716520218120000 MS 1410871-65.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ademais, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024